Tribunal: TJDFT
Processo: 0744657-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RESOLUÇÃO. COTEJO DA RESOLUÇÃO AVIADA EM SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. OBRIGAÇÕES COMINADAS. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMUM, PAGAMENTO DE ALUGUERES E ALIENAÇÃO DO BEM. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RÉ. EX-CÔNJUGE VIRAGO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. AGREGAÇÃO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 995 C/C ART. 1.029, §5o). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO PROVISÓRIO. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PUBLICAÇÃO DIRECIONADA AO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO NA ETAPA COGNITIVA. OUTORGA EM NOME DA FILHA DOS LITIGANTES MAS FIRMADA PELA GENITORA. NULIDADE DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. COROLÁRIO LÓGICO DA DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DO BEM. DETERMINAÇÃO CONSIGNADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA NO DISPOSITIVO. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS.
1. Como cediço, o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, ser-lhe agregado efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 995 e 1.029, §5o).
2. Considerando que a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza a deflagração do cumprimento provisório de sentença, vez que destituído de efeito suspensivo, o qual, encerrando exceção, demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos, ressoando que, inocorrente a excepcionalidade, o que sobeja é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória (CPC, art. 520).
3. Intimada a executada ao ser deflagrado o cumprimento provisório de sentença na pessoa do advogado que constituíra na etapa cognitiva, ainda que outorgado o mandato em nome da filha menor mas por ela subscrita, vindo o causídico, ademais, assumir seu patrocínio na fase executiva e formular impugnação tempestiva, inviável se cogitar de nulidade proveniente de ineficácia da intimação, notadamente porque o ato atingira seu objetivo e sem prejuízo não se proclama nulidade, consoante orienta o princípio da instrumentalidade das formas e a da efetividade processual (CPC, arts. 188 e 277).
4. Conquanto não alinhado ao final do provimento sentencial o decidido e firmado, sendo consignado no bojo da fundamentação desenvolvida sem nenhum resquício de dúvida sobre o comandado e decidido, compreende-se que integra a parte dispositiva do decisório, resultando que, estabelecido que a ex-cônjuge deverá desocupar o imóvel comum partilhado no prazo estabelecido, sem prejuízo da indenização da fruição exclusiva que tivera, o título executivo aperfeiçoado confere lastro para que essa pretensão seja formulada no ambiente executivo como expressão e forma de materialização do decidido.
5. Segundo a nova ordem processual, não sobeja possível a compensação de honorários de advogado, uma vez que, de conformidade com o artigo 23 da Lei no 8.906/1994 (EOAB), os honorários incluídos na condenação pertencem aos advogados e constituem direito autônomo, donde deflui a inviabilidade de compensação de aludida verba na hipótese de sucumbência recíproca, ou, ainda, a compensação do crédito que assiste à parte com a obrigação honorária, pois têm titulares diversos, obstando o aperfeiçoamento do necessário à realização do instituto.
6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Unânime.